Tribunal: TJSP
Processo: 1004301-37.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Ação Regressiva de companhia seguradora em face de prestadora de serviço. Prova unilateral. Documentos que instruem o pleito produzidos pela própria parte interessada na procedência da demanda ou suas contratadas. Necessidade de conservação dos bens supostamente danificados para averiguação do nexo causal e ocorrência do dano. Pretensão regressiva carente de requisitos. Incabível inversão do

Ementa:

Ação Regressiva de companhia seguradora em face de prestadora de serviço. Prova unilateral. Documentos que instruem o pleito produzidos pela própria parte interessada na procedência da demanda ou suas contratadas. Necessidade de conservação dos bens supostamente danificados para averiguação do nexo causal e ocorrência do dano. Pretensão regressiva carente de requisitos. Incabível inversão do ônus probandi. Não verificada a hipossuficiência técnica da seguradora. Inexistência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da requerente. Recurso Não Provido.